Tribunal: TJMT
Processo: 1016582-25.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos de Apelação Cível n. 1016582-25.2018.8.11.0041.
RECORRENTE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
RECORRIDO MATHEUS AUGUSTO DA SILVA BUCAIR.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 51301956-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.”. (N.U. 1016582-25.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 22/07/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 54626955-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 53 e 54, da Lei 9. 394/96, defendendo que restou demonstrado que não houve cobrança indevida, tendo em vista que os valores cobrados pela Instituição referem-se à valores remanescentes do FIES, tendo em vista que em decorrência da existência de trava sistêmica ocorrida no âmbito do SISFIES não conseguiu efetuar o aditamento correto, pois o sistema não permite a inserção do valor praticado pela Instituição de Ensino, mas somente o valor do teto ilegal e arbitrário estipulado pelo FNDE através da resolução n.15 de 30 de janeiro de 2018.
Recurso tempestivo (id. 57553463-TJ).
Contrarrazões no id. 60834995-TJ.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de cláusulas contratuais e matérias fáticas. Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SFH. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E SEGURO HABITACIONAL. [...] RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. MULTA DECENDIAL. SÚMULAS DE N. 5 E 7 DO STJ. [...] 4. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a tese versada no recurso especial reclame a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda, bem como a interpretação de cláusulas contratuais. [...] (STJ AgRg no AREsp 131.138/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 53 e 54, da Lei 9. 394/96, defendendo que restou demonstrado que não houve cobrança indevida, tendo em vista que os valores cobrados pela Instituição referem-se à valores remanescentes do FIES, tendo em vista que em decorrência da existência de trava sistêmica ocorrida no âmbito do SISFIES não conseguiu efetuar o aditamento correto, pois o sistema não permite a inserção do valor praticado pela Instituição de Ensino, mas somente o valor do teto ilegal e arbitrário estipulado pelo FNDE através da resolução n.15 de 30 de janeiro de 2018.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que o financiamento estudantil concedido ao financiado (apelado) para o 1o Semestre de 2015 corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais do semestre (cláusula terceira) (ID 46975962 - Pág. 2).
Extrai-se, ainda, que o autor procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres subsequentes à assinatura do primitivo e dúvida não há que em todos restou mantido o percentual de 100% de financiamento estudantil dos encargos educacionais, até que em março do ano de 2018 a apelante passou a enviar boletos de diferenças das mensalidades ao recorrido, no valor de R$2.376,34 o que é corroborado pelos boletos financeiros emitidos pela própria apelante (ID 46975958) .
Nota-se, também, que a apelante efetua uma cobrança no valor de R$ 6.967,08 a título de “serviços educacionais FIES”, referente ao mês 06/2018, mesmo que o mês cobrado conste como pago, mediante o financiamento estudantil (ID 46975966 - Pág. 1/3).
Verifica-se que no pacto, de financiamento estudantil, restou firmado na cláusula terceira, que o agente financeiro concedeu financiado o limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 12 semestres, no valor de R$585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), que corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2015, R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais), e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), R$117.000,00 (cento e dezessete mil reais), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.
E no parágrafo único da referida cláusula terceira restou consignado que o valor da mensalidade financiada corresponde a 100% do valor fixado pela Instituição de Ensino Superior – IES para o 1o semestre de 2015 do curso em que o financiado estava matriculado.
“PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da semestralidade financiada corresponde a 100,00% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1o semestre de 2015 do curso em que o FINANCIADO(A) está matriculado(a).”
Aliás, consignam ainda os parágrafos terceiro e quinto da mesma cláusula terceira:
“PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO ( A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.(parágrafo primeiro, cláusula terceira).
“PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES”.
E a Cláusula Quarta:
“DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.”
Ainda que relevantes os argumentos da Instituição de Ensino, apelada, acerca da interpretação dos contratos, da forma que as cláusulas se comunicam e em que pese a discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tem-se, em tese, que deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, pelo fato de que foi concedido e mantido ao estudante, inclusive, nos aditamentos semestrais firmados posteriormente, o custeio de 100% dos encargos educacionais totais do semestre.
Ressalta-se que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não pode afetar o aluno, aqui apelante.
Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se o próprio contrato firmado com o FNDE previu, inclusive, o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades.
Sabe-se que o acadêmico que inicialmente contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o cumprimento do contrato com o pagamento integral das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.
Destaca-se que a própria Instituição de Ensino, requerida, aqui apelada, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, à medida que aderiu, por vontade própria, naturalmente movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.
Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.
Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE.
A tutela de urgência será deferida quando concorrerem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC.
AS IES (INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR) QUE ADERIRAM E/OU PRETENDAM CONTINUAR NO PROGRAMA FIES DEVEM OBEDECER AS CONDIÇÕES E AOS LIMITES DE REAJUSTAMENTO DAS MENSALIDADES IMPOSTOS PELOS ATOS GOVERNAMENTAIS. Provimento negado.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.16.014118-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei).
Nesse sentido, eventual discussão acerca de “trava sistêmica” atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1o, da Lei no 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES.
Diante disso, se o aluno é beneficiário do contrato do FIES que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais. Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES.”
No entanto, para a análise desses temas, é necessário o exame de prova documental e de interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PEDIDO. ÍNDOLE EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO VALOR CONSIGNADO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO E INJUSTIÇA DA RECUSA EM RECEBÊ-LO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Quando não há pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício, a competência para conhecer de causas envolvendo contratos de representação comercial é da Justiça comum.
Precedentes.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não demonstrou que os valores oferecidos para o encerramento do contrato estavam em desacordo com os devidos ou que estaria faltando alguma verba rescisória - o que implica reconhecimento de que a recusa da agravante foi injusta e de que o valor consignado é suficiente para a quitação do débito. Alterar esse entendimento demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1003342/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII